Tribunal: TJSP
Processo: 2005835-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000507770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2005835-37.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante SANDRA MARIA MARINHO, são embargados PAULO
HENRIQUE PINTO DE CARVALHO e CALIXTO AUGUSTO MARINHO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005835-37.2020.8.26.0000/50001
2
Embargos de declaração no 2005835-37.2020.8.26.0000/50001 – São Bernardo
do Campo
Embargante: Sandra Maria Marinho
Embargado: Paulo Henrique Pinto de Carvalho
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43220)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
O
cabimento
dos
embargos
limita-se
às
hipóteses descritas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil/2015. Alegação de
omissão afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls.
01/14) opostos por Sandra Maria Marinho, em que se alega a existência
de omissão no v. acórdão de fls. 19/25 (autos em apenso). Discute não
ter sido analisada a ocorrência de suspensão processual, discorrendo
sobre o assunto. Diz que a suspensão tem efeitos ex tunc, retroagindo à
morte do pai do embargado, em 11 de maio de 2011. Aduz a
inocorrência da prescrição intercorrente. Apoia-se em entendimentos
doutrinários e julgados. Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Recebo
os
embargos
de
declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005835-37.2020.8.26.0000/50001
3
conhecendo-os, porém não lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, na medida em
que manifesto o intuito do embargante, para que as questões decididas
sejam reapreciadas à luz do que alega, como se possível fosse à Turma
Julgadora rever o que restou decidido.
O v. acórdão expôs as razões que levaram ao
acolhimento dos embargos e provimento do agravo de instrumento.
Como bem dito no aresto, no caso dos autos, a
execução permaneceu suspensa por mais de onze anos (1999 a 2002 e
2008 a 2016), sem qualquer iniciativa da parte ora embargada.
Ainda que se considere a possibilidade de
suspensão do processo desde a morte do pai do embargado, no ano de
2011, ainda assim, a suspensão do processo teria perdurado por 5 anos,
o que já alcança o prazo da prescrição intercorrente, que é trienal.
Por fim, não se impõe ao julgador responder
uma a uma questões formuladas pela parte, tanto mais quando não têm
o condão de modificar a decisão combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005835-37.2020.8.26.0000/50001
4
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
Bastante clara a intenção do embargante em
desviar a função processual dos embargos para o reexame do mérito da
matéria, o que força, sem dúvida, remetê-lo ao artigo 505 do Código de
Processo Civil, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2005835-37.2020.8.26.0000/50001
5
j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator